Tribunal: STF
Processo: AP 2713
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de EURO BRASILICO VIEIRA MAGALHÃES, MARLENE DE PINA VIEIRA MAGALHÃES e DELMINDA ANGÉLICA MAGALHÃES PORTELA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.062/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2025), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material).
Encerrado o interrogatório dos réus em 7/11/2025, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).
Não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 210), e pela Defesa de DELMINDA ANGÉLICA MAGALHÃES PORTELA.
A Defesa de EURO BRASILICO VIEIRA MAGALHÃES e MARLENE DE PINA VIEIRA MAGALHÃES, por sua vez, requereu (eDoc. 196):

“o DEFERIMENTO das diligências supra detalhadas, com a consequente intimação da Polícia Federal e dos Gabinetes pertinentes para o atendimento dos itens e a posterior intimação da defesa para manifestação sobre os novos documentos e provas a serem produzidas, sob pena de ofensa ao Art. 158-F, § 1º, do CPP, que impõe a declaração de inidoneidade da prova contaminada pela quebra da cadeia de custódia, e ao Art. 157 do CPP, que determina o desentranhamento da prova ilícita.
[...] o DESENTRANHAMENTO dos autos do Laudo de Perícia Criminal Federal e de todas as provas dele derivadas, em razão de sua manifesta nulidade, nos termos do art. 157 do CPP.”

Em 2/3/2026, indeferi os pedidos de diligências formulados pela Defesa de EURO BRASILICO VIEIRA MAGALHÃES e MARLENE DE PINA VIEIRA MAGALHÃES (eDoc.215).
Em 4/3/2026, a defesa de EURO BRASILICO VIEIRA MAGALHÃES e MARLENE DE PINA VIEIRA MAGALHÃES argumentou, em síntese que “a Defesa interpôs AGRAVO REGIMENTAL contra a decisão monocrática que indeferiu a intimação judicial das testemunhas de defesa, recurso que permanece pendente de apreciação” e “O prosseguimento da marcha processual sem a apreciação do agravo regimental cria risco evidente de nulidade”(eDocs.223-224).

É o relatório. DECIDO.

O Agravo Regimental, nos termos do art. 317, § 4º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não tem efeito suspensivo.
Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa de EURO BRASILICO VIEIRA MAGALHÃES e MARLENE DE PINA VIEIRA MAGALHÃES.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente